Tribunal: TJDFT
Processo: 0717617-31.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VACINAÇÃO DE RECÉM-NASCIDO PREMATURO COM ATENDIMENTO DOMICILIAR. COLETA DE SANGUE INDEVIDA. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. INVIÁVEL A MAJORAÇÃO PRETENDIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz a requerente que em 29 de novembro de 2021 foi internada em caráter de urgência para a realização de parto cesariana na trigésima sétima semana de gestação; b) a filha da requerente nasceu prematura, com policitemia sintomática, hipoglicemia e icterícia, de forma que precisou permanecer internada por aproximadamente doze dias na UTI Pediátrica Neonatal; c) em razão da neonata prematura com restrição de ganho de peso e problemas de crescimento, além do contexto da pandemia da Covid19, a requerente e seu esposo optaram por contratar o requerido, Laboratório Sabin, para realização de vacinação com atendimento domiciliar (vacinas BCG e HEPATITE B); d) em 21 de dezembro de 2021 uma funcionária do laboratório compareceu à residência da requerente e efetuou uma coleta de sangue no pé da recém-nascida e sequer conferiu a requisição médica original antes de iniciar a coleta, o que caracteriza o defeito na prestação de serviços da requerida, uma vez que o pedido era de vacinação BCG e HEPATITE B, e não de coleta de sangue para detecção do vírus da HEPATITE; e) ação ajuizada à reparação dos danos extrapatrimoniais; f) recurso inominado interposto pela demandante contra sentença de parcial procedência dos pedidos, à majoração dos danos extrapatrimoniais fixados em R$3.000,00.
II. Superada a questão da falha na prestação do serviço (coleta indevida de sangue em recém-nascida prematura, quando contratada a sua vacinação), a matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à majoração da estimativa fixada na sentença ora revista.
III. É certo que os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
IV. No caso concreto, a presente situação fática ultrapassa a esfera de mero aborrecimento a ponto de tipificar dano extrapatrimonial reparável, em virtude da afetação à integridade psicológica da personalidade da parte requerente (Código Civil, artigo 12), diante da frustação da legítima expectativa de segurança ao usufruir dos serviços ofertados pela demandada de vacinação com atendimento domiciliar e visível falha na prestação do serviço, conforme decidido originalmente.
V. No entanto, com relação ao “quantum”, apesar de sobressair relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais pretendida, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.
VI. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 40.000,00) à míngua de demonstração de que os fatos tenham trazido outras consequências mais gravosas e duradouras à requerente ou à sua filha recém-nascida, sendo que a coleta de sangue, ainda que indevida, não ocasionou danos comprovados à saúde da menor, e as condições da requerente (gestação de alto risco, parto prematuro, internação da filha em UTIN e puerpério) foram consideradas adequadamente à fixação da estimativa confirmada.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigo 55).